Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728038-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO AGRAVADOS: JAYME FORTUNATO BULCÃO e outros D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10.08.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR